Tribunal: TJDFT
Processo: 0723486-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária.
3. Sabe-se que a condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas apenas a não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC.
4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais” (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ).
5. A denunciação da lide é admitida apenas contra o alienante imediato do bem, não sendo permitida contra os alienantes anteriores na cadeia dominial. Nesse sentido, é proibido a denunciação da lide “per saltum”, conforme dispõe o art. 125, inciso I, do CPC.
6. Ademais, na dicção do art. 125, inciso II, do CPC, é admissível a denunciação da lide contra “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.” Dessa forma, inexistindo nos autos documento hábil que demonstre a relação jurídica entre as partes, não é cabível a denunciação da lide.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.